Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA ALEGADA. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do agravante, com fundamento na Lei de Superendividamento (Lei 14.181/2021).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a existência de probabilidade do direito e a necessidade de impedir que o banco efetue cobranças, até o julgamento da ação principal, bem como a discussão sobre a plausibilidade das alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC, o que não foi verificado no caso.
4. Prevalece o entendimento de que a análise do superendividamento deve ser feita com base em elementos concretos, sendo necessária a instrução probatória para aferir a situação financeira e o comprometimento dos rendimentos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 300; Lei 14.181/2021; Decreto 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: